Tribunal: TJDFT
Processo: 0710651-11.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A intimação pessoal da parte interessada, objetivando a extinção do processo sem resolução de mérito, só é obrigatória nas hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 485 do CPC, não o sendo, portanto, no caso do disposto no inciso IV, do mesmo dispositivo legal.

2. Diante do desatendimento aos comandos emitidos pelo juízo, no sentido de que fosse comprovada a localização do veículo, verifica-se a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

3. Apelo não provido.